Tribunal: TJDFT
Processo: 0703763-29.2024.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL AFASTADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas por operadora de plano de saúde e por beneficiária contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a autorização e o custeio integral dos procedimentos cirúrgicos solicitados pela autora (dermolipectomia, correção de diástase dos retos abdominais e herniorrafia umbilical), afastando, contudo, a indenização por danos morais. Reconhecida a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, rateados entre as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os procedimentos cirúrgicos requeridos possuem natureza reparadora e, portanto, são de cobertura obrigatória pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O laudo pericial judicial conclui que os procedimentos cirúrgicos possuem caráter reparador e funcional, e não meramente estético, caracterizando continuação do tratamento da obesidade mórbida.
4. Conforme o Tema Repetitivo no 1.069 do STJ, a cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas é obrigatória quando indicadas por médico assistente, por integrarem o tratamento de obesidade mórbida.
5. A negativa de cobertura, diante de prescrição médica e da natureza reparadora dos procedimentos, é considerada abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.
6. A ausência de comprovação de sofrimento relevante ou abalo psíquico significativo justifica o afastamento da indenização por danos morais, não sendo presumível o dano em situações de negativa justificada por dúvida razoável.
7. Mantida a sucumbência recíproca, por ter havido parcial procedência dos pedidos, com divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde deve custear procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora ou funcional indicados por médico assistente a paciente pós-bariátrico, conforme o Tema 1.069 do STJ.
2. A negativa de cobertura, quando abusiva e dissociada das diretrizes médico-legais aplicáveis, configura ilícito contratual, mas não gera automaticamente dever de indenizar por danos morais, salvo demonstração de prejuízo relevante.
3. A sucumbência recíproca deve ser mantida quando a parte autora obtém apenas parte do que pleiteia, nos termos do art. 86 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 35-F; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 86 e 927, III; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, IV, e 51, IV; Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP); TJDFT, Acórdão 2063616, Rel. Des. Renato Scussel, j. 29.10.2025; TJDFT, Acórdão 1795153, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1798596, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, j. 6.12.2023.